Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-57.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015771-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 009.649.631-24 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), JEFFERSON MICHIURA - CPF: 858.669.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA-NORA (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA BETE DIAS DA SILVA - CPF: 627.754.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ASSISTENTE), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA BETE DIAS DA SILVA - CPF: 627.754.051-34 (APELANTE), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO
DO APELANTE

–
SUSTENTADA A
ATIPICIDADE DA
CONDUTA E A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS
SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE –

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
PO
RTE
, GUARDA E
DEPÓSITO

DA SUBSTÂNCIA
ILÍCITA
–

2.
ALMEJADA A
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO –
JUSTIFICATIVA IDÔNEA –
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– PENA BASILAR MANTIDA –

3.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO APELANTE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –

4.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RELEVANTE QUANTIDADE DE CROGA APREENDIDA – 5. PLEI
T
O DE
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOÀ APELANTE
, TERCEIRA INTERESSADA
–
IMPOSSI
BILIDADE –
VEÍCULO UTILIZADO NO COMÉRCIO MALSÃO –
EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO –
6.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga
foi
apreendida
. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos
dos agentes públicos

ouvido
s
nestes autos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.
Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao
estabelecer
a sanção basilar, levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da significativa quantidade do entorpecente apreendido
com o apelante
.
Ademais,
a
definição do
quantum
de aumento na primeira
etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

3.
Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações, de modo que, na hipótese, verificado
que
o apelante
fazia do tráfico seu meio de vida e comprovada sua condição de integrante de facção criminosa
, não h
á como se conceder o benefício.

4.

O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o
apelante, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º,
b
, e 3º do Código Penal, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável
a sua pessoa
, qual seja, a quantidade do entorpecente apreendido.

5.
O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art
.
243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”
.

6.
R
ecurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Adilson Cassimiro da Silva
e
Luiza Bete Dias
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
13
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.
1015771-57.2021.8.11.0042
, conden
ando
o primeiro
pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
7
(
se
te
) anos

de reclusão, em regime inicial
fecha
d
o
; e
70
0
(
setec
entos
) dias-multa
.

Luiza Bete Dias,
nas razões que se encontram no ID 141852752, na condição de terceira interessada, postula a reforma da referida
sentença
para que seja restituído
a ela
o veículo
Corolla, marca Toyota, modelo
Altis
Flex
, placa NPI-3H753, ano/modelo 2014/2015, cor
p
rata,
c
hassi 9BRBD3HE2F0200247, ao argumento de que foi adquirido licitamente
.

Adilson Cassimiro da Silva
,
na
peça recursal

que está
no ID
141852772
,
postula
: (i)
sua absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e subsidiariamente, (
ii
) a reforma da dosimetria da pena
inicial, fixando-a no menor quantitativo previsto ou próximo disso
; (
iii
) o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, sob a alegação de que preenche todos os requisitos legais;
e, por fim,
(
iv
)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
1
41852779
,

postula o
des
provimento

d
o
s

presentes

recurso
s
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
147098662
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
peça
acusatória
,
vista
no ID
141852953
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 06h25min, na Avenida 22, nº 63, Bairro Doutor Fábio Leite, em Cuiabá/ MT, o denunciado
Adilson Cassimiro da Silva
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
11 (onze) porções/tabletes de maconha, com massa total de 7,890 kg (sete quilogramas e oitocentas e noventa gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.79499-01).

Segundo consta no caderno investigativo, na referida data, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1008766-81.2021.8.11.0042, expedido por esta Vara Criminal, investigadores da polícia civil adentraram na residência do denunciado Adilson e lograram êxito em apreender a quantia de
R$ 10.465,00 (dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), dividida em várias quantias menores, no interior de bolsinhas no rack da sala, 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) cadernos de anotações referente ao tráfico de drogas e outras 08 (oito) folhas de cheques no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) na gaveta do guarda-roupas
.

Cabe destacar que o caderno de notações registrava a aquisição de 10 kg (dez quilogramas) de maconha na data de “25/09”, sendo que, da análise das informações, o denunciado ainda não havia vendido toda a droga que recebeu.

Após, em buscas no terreno baldio ao lado da residência de Adilson, os investigadores localizaram, dentro de um tambor,
01 (uma) faca, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão, cerca de 8 (oito) tijolos de maconha, além de outras 03 (três) porções médias da mesma substância
. Foi possível constatar que a droga encontrada no terreno era exatamente o restante que faltava pela contabilidade do caderno de anotações.

Conforme o Relatório Policial (ID nº 68698000 – p. 13), da análise do celular do denunciado,
cujo acesso foi expressamente autorizado no mandado de busca e apreensão
, os investigadores puderam observar a existência de várias anotações referentes ao controle das drogas, conforme alguns prints anexados. A partir dessas informações, os agentes concluíram que o denunciado atua não apenas como mero “boqueiro”, e sim distribuidor dos entorpecentes, intitulando-se “disciplina da região do CPA 4” do Comando Vermelho.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Da folha de antecedentes criminais de Adilson, extrai-se que
ele responde ação penal por posse ilegal de arma de fogo
(autos nº 0033580- 48.2019.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Exitem
, ainda,
indícios suficientes de autoria
, considerando que os entorpecentes foram encontrados no terreno baldio ao lado da casa do denunciado, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo encontradas em sua residência, anotações que vinculam a droga ao denunciado.

Noutro giro,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da natureza danosa dos entorpecentes apreendidos, da grande quantidade encontrada, da existência de caderno de anotações e instrumentos para preparo e embalo dos ilícitos, e das condições pessoais do agente,
evidenciado portanto
, a prática de narcotráfico.

[...]
.

Destaques

no

original

Do recuso de Adilson Cassimiro da Silva

A

materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
documentos
juntados
nestes
autos
; bem como
e
pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico,
afirma
n
do que
sequer portava droga no dia dos fatos e que nada foi apreendido em seu poder durante a abordagem policial
, sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os
investigadores de polícia Jefferson
Michiura
e Ricardo Dalla Nora

que

deram
detalhes sobre a abordagem policial, afirmando
, na fase investigativa,
que
em cumprimento
a
mandado de busca e apreensão
previamente expedido
, efetuaram buscas na residência do
recorrente
,
na qual
foram encontrados vultosa quantia em dinheiro, separadas em várias bolsinhas no
rack
da sala e dentro do caderno de anotações de contabilidade da compra e venda de entorpecentes, além de oito cheques

dentro do guarda-roupas.

Esclareceram
, ainda, os referidos agentes públicos,
que,
analisando
o caderno arrecadado desconfiaram de que a remessa de droga adquirida dias antes não teria sido comercializada em sua totalidade,
motivo pelo qual
empreenderam buscas no
terreno baldio existente ao lado
da
residência
do recorrente
, quando então localizaram, dentro de um tambor, uma faca, um rolo de papel filme, uma balança de precisão e sete tijolos e porções menores de maconha
, conforme se infere dos relatos vistos no ID
141849193, p. 21/22 e 23/24, bem como do
termo de exibição e apreensão encontradiço no ID
141849193, p. 25.

Além disso,

as
declarações

dos

policiais civis
responsáveis pelas diligências que levaram à apreensão
do entorpecente
, bem como à prisão do
recorrente
, foram confirmadas em juízo,
tal como se infere destes fragmentos
retirados da sentença
condenatória
:

[...]

“(...) o senhor lembra dessa ocorrência, JEFFERSON?
Sim, senhor;
conta
pra
nós como foi essa situação. Onde vocês encontraram essa droga? Ou foi ele que indicou?
Primeiro, excelência, nós fizemos uma investigação né, porque chegou denúncia anônima via CIOSP. Aí fomos averiguar a denúncia e fizemos várias vigilâncias. Em algumas vigilâncias, nós conseguimos visualizar o ADILSON, né, na época, que a gente estava fazendo a vigilância ele tinha uma camionete e sempre parava a camionete ali num lugar ali, que é tipo meio que uma oficina, serralheria ali e ficamos vigiando né, fazendo a vigilância, fazendo a investigação e as consultas, e vimos que se tratava mesmo... que tinha muitos indícios de que ele era, realmente, traficante. Dessa forma, fizemos o relatório e foi pedido a busca né, foi deferido o pedido de busca que autoridade policial fez o pedido e, no cumprimento da busca,
nós já sabia
já de quem se tratava, o local em que poderia estar a droga, então, não foi difícil né. Foi bem especificado aí, como consta no BO, que foi encontrado dinheiro dentro da casa e a droga foi encontrada no terreno ali do lado, onde, pela vigilância a gente sempre
viu ele
né, inclusive, ele sempre parava o carro ali na frente mesmo e já tinha até o ‘
trieirinho
’ onde estava a droga;
essa droga foi encontrada... foi apreendido 7kg e pouco e no caderno constava 10kg? Vocês compararam que realmente faltava 2kg?
Isso mesmo, é o tempo de ter vendido uma parte, inclusive no caderno constava que ele tinha vendido 500g para um, 500g para outro, até no caderno constava isso daí.
Perguntas da Acusação:

esse local onde foi encontrado esse entorpecente era ali ao lado da casa dele?
Ao lado, ao lado, bem junto, ao lado. Ele praticamente... era meio que uma APP que ele se apossou ali e faz uso para ele, inclusive, até uma piscina ele fez ali nessa parte da APP ali;
certo! Vocês conseguiram apurar se ele fazia a venda desse entorpecente para outros usuários ou se ele fazia a venda para outras bocas de fumo?
Sim, foi feita uma investigação em cima disso daí, que além de fornecer ali ele fornecia para outros traficantes;
vocês verificaram se ele que era conhecido ali como disciplina ali do CPA4 e, em razão disso, ele era então faccionado?
Sim, nós temos investigação, inclusive diligência feita, inclusive colaboradores que
puderam afirmar isso. São colaboradores que não podem ser citados, porque acabam até sendo informantes né. Então, pra gente chegar até onde nós chegamos que foi, no caso, às drogas, dinheiro... é porque houve uma investigação, senão, com certeza não teria chegado a esse ponto aí;
o senhor se recorda de ter visto... apreendido o celular dele, onde consta uma conversa dele onde uma pessoa solicita o contato
do disciplina
de uma determinada região e ele dá a entender que seria ele?
Parece que foi feito um relatório, não foi eu que fiz o relatório, mas parece que foi feito um relatório sobre isso daí, o próximo investigador que vai estar na audiência vai poder falar sobre essa parte aí, doutor.
Perguntas da Defesa:

no momento em que
o senhor entrou na residência do ADILSON, quando o senhor afirma que localizaram a droga ao lado da residência dele, ele estava junto com vocês quando vocês localizaram a droga ou não estava com vocês?
A mulher dele acompanhou né, porque a busca, como a doutora falou, é sempre acompanhada e dentro da casa ficou o ADILSON com o pessoal fazendo a busca, onde foi encontrado o dinheiro, caderno de anotações e, lá fora, a esposa dele, a mulher dele, pode acompanhar a gente até onde achou a
droga
(...)”.

[...].

(
Jefferson
Michiura
,
investigador de polícia
,
fragmentos
de seu depoimento judicial

vist
o
no
ID

141852695
)
.

[...]
“(...)
o senhor lembra dessa ocorrência, policial RICARDO?
Sim, senhor, lembro sim;
o que o senhor pode me dizer sobre o cumprimento do mandado de apreensão? O que foi encontrado?
A gente recebeu informação de que ele seria um faccionado, que tomaria conta ali da região, do bairro ali, ele que distribuiria a droga para a facção criminosa que atua no estado aqui na região ali do Dr. Fábio e CPA4, região de onde é localizada a residência dele. Aí a gente levantou lá, e viu que a residência dele é numa APP, provavelmente, que é bem do lado de um córrego, do esgoto, e constatamos ali aquela movimentação característica do tráfico, durante os monitoramentos, a gente aí confirmando essa suspeita, pedimos a busca. Aí no dia do cumprimento, a gente localizou no interior da residência essa grande quantidade de dinheiro,
separadinho
, assim, numa bolsinha, eu não vou saber exatamente os valores, mais separados dava um total de mais de R$10.000,00 (dez mil reais) e estava separado assim: R$4.000,00 (quatro mil reais) e R$3.000,00 (três mil) e pouco em outra bolsinha e, aí, achamos essa contabilidade do crime, tanto no celular dele que ele forneceu lá na hora, que tinha aquelas listas né:
fulando
me devendo 50g, tipo a contabilidade né, e nesse caderno tinha lá que no dia 25 ele tinha recebido 10kg de droga, provavelmente né, prensada, a gente calcula que era maconha né. Aí tinha abaixo que ele tinha vendido 500g para uma pessoa, tinha passado para uma pessoa, 250g para outra pessoa. Eu sei que pelos cálculos que a gente fez ali na hora dava
pra
entender que ele não teria vendido tudo. Aí a gente falou: vamos procurar aí que como é uma área de preservação ali, na beira do córrego, mas só ele construiu ali, não tem mais ninguém, não tem nada, tudo o que tem construído ali é de propriedade dele. Aí durante os monitoramentos, a gente viu que ele estacionava o carro, na época que a gente monitorou ele tinha uma camionete, depois que ele trocou por esse Corolla aí, no decorrer do prazo aí para sair o mandado e tal, mas nesses dias ele
tava
parando essa camionete bem ali né e a gente via
que ele entrava ali no mato e ficamos nessa suspeita do que ele faz ali e como a gente viu que ele teria droga em grande quantidade e pelo que faltava, ele teria mais uns 7kg de droga ainda para ser vendido, pelos cálculos, aí nós começamos a procurar ali e logo que entrou nesse ‘
trieirinho
’ que a gente via ele entrando durante o monitoramento, a gente já viu o
trieiro
onde ele deveria andar para ir e encontrou logo um latão ali com os entorpecentes dentro. Era um pote de plástico ali, desses de 50 litros, meio pequeno assim, mas até grande né, não
tava
totalmente enterrado assim, estava um pedaço pra fora da tampa, bem fechadinho com a droga dentro.
Perguntas da Acusação:

nas investigações vocês chegaram a concluir que ele fornecia entorpecentes para outras bocas de fumo também?
No celular dele, o pessoal perguntava se ele era o dono da quebrada, que a facção queria conversar com ele e ele se assumia como
o disciplina
da região e tinha pessoal encomendando droga com ele, mas se era para abastecer outras bocas de fumo eu não tenho certeza para afirmar agora, porque eu não me recordo;
disciplina seria uma pessoa designada por uma facção criminosa para cuidar da ordem naquele determinado local? É isso?
Isso, a ordem e cobrar as biqueiras né, porque as bocas de fumo pagam mensalidade para a facção né. E gerir a droga né, que hoje, na nossa cidade aqui, infelizmente, dominada pela facção só vende droga quem compra do comando, ninguém vende droga de outros aí, se o pessoal descobrir
os disciplinas
tomam providências, dão o famoso ‘salve’;
entendi
.
Perguntas da Defesa:

quando vocês encontraram essa droga teria alguém com vocês? Ele estava presente
no momento em que
achou esse entorpecente?
Se não me engano, a mulher dele acompanhou. Eu fiquei com ele dentro da residência, e a mulher dele acompanhou os outros policiais que foram lá. Posteriormente, eu até fui lá ver como era o ‘mocó’ né, mas no momento que achou eu acho que foi a mulher dele com os policiais;
ali na região da residência dele é uma região de mata? Uma região cercada de mato?
Tem uma mata, coisa de 3m/4m, que é o córrego né. É uma matinha, não é uma grande mata, mas é uma invasão, tipo
um invasão
na beira do córrego e tem mata baixa, algumas árvores, mas nada de mata fechada assim, coisa que dificulte muito...;
perto da residência dele tem algum comércio? O senhor se recorda?
A residência dele tem uma quitinete que é propriedade dele, se não me engano, tem uma serralheria nos fundos que ele aluga ou arrenda, eu não sei como ele trata, e aí tem um bar logo do lado do portão dele, que é o pai dele que toca. Nessa região ali, tudo é dele. Aí do outro lado da rua tem casas, mas aí são residenciais, nada comercial próximo né;
esses terrenos, esses lotes que o senhor diz que são todos deles, são bem divididos? Como é que funciona? Têm divisão certinho ou é um conglomerado, digamos assim?
Ali não é dividido porque é uma invasão né, é do lado do córrego, então, dificilmente ali é regular né e não tem divisão, tem uma rua que eu nem sei se é uma rua regular que fizeram ali do lado do grilo, e aí só tem a construção dele (...)”
.

[...]
.

(Fragmento
s
do depoimento
judicial
do
investigador de polícia civil

Ricardo Dalla Nora
,
visto
no ID
141852696
)
.

Como
pode ser
visto
,

o
s

referido
s
integrantes da Polícia Judiciária Civil

não somente
esclarece
ram
que
o apelante estava de posse da substância
entorpecente, como também deixaram claro que,
no decorrer das investigações e durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ficou evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito
,
porquanto

além da droga apreendida
com
o recorrente
,
também fo
ram
localizad
o
s

relevante
quantia em dinheiro
, vários cheques, papel filme e
balança de precisão
.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
civi
s
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto,
nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por sua vez,
contrariando os
depoimentos harmônicos prestados pelos policiais
civi
s nas duas fases da persecução penal, o apelante quando interrogado pela autoridade policial
usou do direito constitucional de permanecer em sil
ê
ncio.

Ao passo que,
em juízo,
negou a propriedade da droga apreendida, afirmando que dias antes adquiriu sim dez quilos de maconha, mas a vendeu, em sua integralidade, no dia seguinte, esclarecendo que o valor em dinheiro apreendido
em sua residência
era fruto dessa venda
. Contudo, declarou que
não possuía mais nenhum entorpecente para venda
.

A propósito,
confiram-se estes

trechos
de seu interrogatório
colhido na
fase judicial,
igualmente,
retirados da sentença
condenatória
:

[...]
“
(...) você tem apelido?
O pessoal me chama de ‘Gordinho’ lá; (leitura da denúncia).
Se o senhor quiser falar sobre essa ocorrência, o senhor pode ficar
a
vontade, ADILSON
. Sim, senhor. Realmente, eu estava... eu tenho uma distribuidora de bebidas lá na minha residência, aí eu
tava
devendo a uma agiota, por causa da pandemia, aí fiquei devendo, peguei o dinheiro com ele e acabei penhorando uma moto, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e aí, o que acontece: eu fui e comprei
esses
10kg entendeu, peguei numa segunda-feira, vendi tudinho na terça-feira, na quarta eu peguei esses dez mil e pouquinho, entendeu? Eu já tinha vendido a droga. Aí
os policial
entrou lá em casa, revistaram lá em casa tudinho, aí acharam a anotação, achou o dinheiro, aí eu falei assim para eles que realmente eu
tava
vendendo, só que é o seguinte: ‘eu vendi tudo a droga, não tem droga’.
Eles revirou
minha casa todinha e não achou nada. Aí o que acontece: demorou, o policial me chamou em outra rua, eu fui andando, sem camisa, umas 5h e pouco da manhã, mais ou menos uns 05 (cinco) terrenos longe de casa, é
uns terreno baldio
, mato, tem um córrego. Aí chegando lá, tinha uns 05 (cinco)
policias
lá, e tinha um buraco e eles
tavam
tirando a droga de lá. Aí eles falaram que a droga era minha e eu falei que a droga não era minha, que a droga que eu
peguei eu
já tinha vendido entendeu. Realmente, eu peguei esses 10 kg vendi,
esses R$10.000,00 (dez mil reais) foi
da droga que eu vendi, eu
tava
precisando pagar a dívida né. É isso que aconteceu, senhor juiz;
você sabe dizer quanto de droga você vendeu? Porque acharam só uma quantidade e você deve ter vendido. Quanto de quilo? Você lembra?
Eu peguei só 10kg, e os 10kg eu vendi no outro dia.
Perguntas da Acusação:

você admite que vendia droga, mas você não quer admitir que essa droga que foi encontrada é sua?
Sim, porque eu peguei na segunda e na terça eu vendi tudinho os tabletes;
olha só, foi encontrada uma contabilidade desses 10kg de entorpecente, por isso que você está falando que você tinha 10kg. Nessa contabilidade, consta que você tinha 10kg e que você vendeu 2,175kg, que você é uma pessoa
bem organizada
, colocava certinho o quanto que você vendia ali. Então, 10kg menos 2,175kg, sobra 7,825kg. Na denúncia consta que foi encontrado 7,890kg, ou seja, praticamente a mesma coisa. Agora você quer dizer que vendeu os 10kg? Por que na sua contabilidade só tinha a venda de 2.175kg?
Mas, realmente, eu peguei e vendi mesmo;
vendeu 2.175kg e sobrou 7.825kg
. Não, o dinheiro que
os policial
pegou lá, os dez mil e pouquinho, é o dinheiro dos 10kg;
bem! Então sua contabilidade estava errada? Por que pela sua contabilidade ainda tinha 7.800kg. Onde estão essas anotações do resto da droga que você vendeu?
Só tem essa anotação;
ah! Você anotou o início e deixou de anotar 7kg de droga. É isso que você está alegando?
Sim;
consta também um diálogo que foi pego no seu celular que uma pessoa indaga do senhor quem é
o disciplina
do CPA 4 e o senhor diz que é o senhor. O senhor confirma esse fato?
Não;
então, o que o senhor quis dizer quando estava em contato com esse
Beibe
que pergunta para o senhor
quem é
o disciplina
do CPA 04 e que o padrinho do mesmo tá querendo conversar com ele, e o senhor afirma para o
Beibe
que seria o senhor?
Eu não falei isso daí não, doutor;
não?
Não;
tem outro contato do Zé
Bedeu
que ele pede para o senhor 50g de ‘
brau
’ e o senhor afirma que tem e que fará por R$100,00 (cem reais), tendo informado que é para Érica. O senhor se recorda desse diálogo? O senhor vendendo esse entorpecente para esse Zé
Bedeu
?
Isso daí... ele falou comigo sim;
esse aparelho telefônico era do senhor?
Sim, era meu;
o senhor é faccionado?
Não, senhor;
o senhor fornecia quantidade de entorpecente para outras bocas fazerem a venda de drogas?
Não, eu peguei só esse mesmo pra
mim
levantar um dinheiro para pagar as dívidas, igual eu falei para o senhor. Eu só peguei esses 10kg aí e vendi;
mas para fazer essa venda, nessa quantidade não é obrigatório a pessoa fazer parte da facção?
Acho que não, eu peguei lá em Cáceres, peguei e já vendi. Paguei R$500,00 (quinhentos reais) e vendi por R$1.000,00 (mil reais), mil e pouquinho;
urrum
!
Tá
certo!

Perguntas da Defesa:

no momento em que
o senhor foi para esse outro terreno que os policiais falam na declaração deles, que é do lado da casa do senhor, o senhor chegou a andar sem camisa pela rua?
Pela rua, é outra rua, minha rua é a Coxipó Mirim e a outra rua é estrada de chão, aí tem 06 (seis) quitinete e uma serralheria e aí depois que vêm os terrenos, mais uns 04 (quatro) terrenos longe, no meio do mato;
o senhor estava
no momento em que
eles acharam essa droga, ou eles só levaram o senhor depois?
Só levaram depois, eu
tava
em casa, algemado, e eles estavam revistando a minha casa, tinha uns 05 (cinco) policiais dentro de casa, aí um rapaz bateu no meu ombro e falou: - ‘vamos lá no mato lá’, nessa rua e foi
levando eu
, vira aqui, vira aqui e foi
levando eu
, até o
finalzão
lá, um monte de entulho eu quase caí no córrego, me empurrou até quase eu caí no córrego lá. Aí eu vi mais
uns policial
lá, com um buraco aberto, tirando droga e falando que era meu, mas eu falei: ‘não, essa droga não é minha’. Eu falei lá dentro de casa lá que: ‘eu
tava
traficando, realmente, eu peguei os 10 kg e já vendi, esse dinheiro aí é da droga que eu vendi’;
nesse momento em que o senhor disse que precisou fazer isso, o senhor estava passando necessidade dentro de casa?
Sim, eu
tava
devendo agiota, eu peguei dinheiro para pagar umas bebidas da distribuidora, eu peguei com agiota, mas aí veio a pandemia e eu não consegui vender, e ele
tava
me pressionando para pagar. Aí eu peguei isso daí, mas para falar a verdade, eu até me arrependo de ter mexido com esse trem aí (...)”
[...]
.
(
Trechos
do interrogatório judicial de Adilson Cassimiro da Silva, visto no ID 141852694).

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que a
fantasiosa
vers
ão
narrada pelo
apelante
não encontra respaldo na narrativa trazida pelos policiais
civi
s, cuja dinâmica dos fatos melhor explicam a abordagem realizada no dia e local de
sua
prisão em flagrante delito
, devendo ser registrado que durante o período em que
o recorrente
esteve monitorado pela equipe responsável pela prévia investigação,
ele frequentou o terreno
baldio onde foi localizado o entorpecente, havendo relatos dos agentes públicos de que ele era visto com bastante frequência nesse “
trieiro
” que existia no mato
.

Se isso não bastasse, é imperioso registrar
que com a autorização de acesso ao celular do apelante, pode ser constatado o envolvimento dele com o comércio malsão, na medida em que há
registros de conversas por meio do aplicativo
Whatsapp
acerca de tratativas relativas à venda de drogas, bem como
diálogos que indicaram se
r
ele integrante da facção criminosa
“C
omando
V
ermelho
”
, exercendo a função de
disciplina
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes públicos
acima
citados
,
uma vez que
não
existe nada

nestes autos
indi
cando que
estes
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele
.

Não se pode
esquecer
,
ainda sobre o tema,
que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
po
ss
e
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
II e/ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar

tampouco
em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não
se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro vértice, o apelante almeja a revisão da pena que lhe foi aplicada. Logo, nesse desiderato,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo juízo do primeiro grau
vazados nos seguintes termos:

[...]

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas
:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente"
.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
7,890 kg (sete quilogramas e oitocentas e noventa gramas) de MACONHA
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posicionam os Tribunais Superiores:

(...).

Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, conquanto o condenado responda por outra ação penal em curso (autos n. 0033580-48.2019.8.11.0042),
in
casu
, tal circunstância não têm o condão de majorar a pena-base, face vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente
, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, porquanto responde pelo crime de posse irregular de arma de fogo, nos autos n. 0033580- 48.2019.8.11.0042, como se vê no Id. 84621077.

Nesse sentido é como se posiciona a Suprema Corte:

(...).

Além disso, os investigadores de polícia, em seus depoimentos judiciais acima transcritos, bem como no relatório de Id. 68698000, fls. 13/20, cujo teor é corroborado pelo laudo pericial relativa
a
perícia do aparelho celular do acusado (Id. 84617674), informaram que o acusado é integrante da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo a função de função de “disciplina” na região de sua residência.

Segue julgado sobre o tema:

(...)
.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem
integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
ADILSON CASSIMIRO DA SILVA, vulgo “BOMBADO/COQUINHO”
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 06/02/1985, inscrito no CPF n. 009.469.631-24 e portador do RG n. 15264840 SSP/MT, filho de Elias Cassimiro da Silva e Luiza Bete
Cassimira
da Silva, residente na Rua “L”, n. 07, bairro Jardim Brasil, em Cuiabá/MT, Telefone (65)99301-5761,
07 (sete) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a pena de multa
em
700 (setecentos) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a
fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

[...]
.

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E na fixação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráv
eis quaisquer desses elementos.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório
acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavorável ao
apelante

apenas
a
natureza e
quantidade do entorpecente apreendido –
7,890 kg (sete quilogramas e oitocentas e noventa gramas) de maconha

–;

e, por conta disso, estipulou a
pena
basilar em
7
(se
te
) anos de reclusão, ou seja,
2
(
dois
) ano
s
de reclusão acima do mínimo legal. No entanto, não há motivo para a retificação da referida pena basilar, porque foi fixada, como dito, em razão da grande quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, fundamento esse que se mostra idôneo, e justificador do incremento
realizado pelo sentenciante, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada ao recorrente.

Até por que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,
“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.
”
(Ag
ravo
Int
erno
no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

Sendo assim, só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento operado pelo sentenciante, quando sopesado com a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (
quase 8
kg de
maconha
), não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o magistrado se vale para a modulação da pena.

A propósito, e
m relação a matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006.
AGRAVO DESPROVIDO.1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica
adstrito
ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.

2. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Vale referir que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019).

4.
In
casu
, o Magistrado optou por elevar a pena-base na fração de 1/3 (um terço) diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (31,04kg de maconha). Dessa forma, considerando-se o
intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fixação da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal
.
5. Agravo desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Além disso, no que diz respeito às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés – quantidade e natureza da droga –, sendo esse fundamento idôneo para exasperar a pena-base do apelante, tal como fê-lo o sentenciante, motivo pelo qual, o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo, nesse tópico.

Da mesma forma, também não assiste razão ao apelante quando postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porquanto ele não faz jus ao referido benefício justamente por conta da evidente dedicação à atividades criminosas comprovadas ao longo das investigações que o apontou como integrante de organização criminosa e responsável pelo tráfico de drogas na localidade onde mora, eis que além de realizar, efetivamente, o comércio malsão fazia a distribuição de entorpecentes a outros traficantes. Além disso, exercia função de
disciplina
no grupo criminoso, destacando-se entre os seus pares, o que evidencia sua influência no grupo e efetiva dedicação ao crime.

C
omo é de trivial sabença, para que o agente faça jus à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

So
bre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Destarte, em que pese o fato
de o apelante
responder a outra ação penal não possa ser utilizado para negativa da benesse, é certo que ficou comprovado, nestes autos, e também foi considerado pelo sentenciante para o afastamento do benefício, o
fato de que
ele
estava fazendo da comercialização de entorpecentes seu meio de vida, denotando, assim, sua dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

No que atine ao pleito do apelante visando o abrandamento do regime de cumprimento da pena que foi imposto
a sua pessoa
,
do mesmo modo,
não lhe assiste razão, uma vez que o magistrado fixou o regime inicial fechado em razão da existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §§ 2º,
b
, e 3º, do Código Penal
).

Do recurso de Luíza Bete Dias da Silva

A apelante postula a restituição do veículo
Corolla, marca Toyota, modelo
Altis
Flex, placa NPI-3H753, ano/modelo 2014/2015, cor
p
rata,
c
hassi 9BRBD3HE2F
0200247,
apreendido

na
posse
de

Adilson Cassimiro da Silva
em contexto do crime de tráfico de drogas.

A respeito da matéria, o
sentenciante decretou o perdimento do referido bem com a seguinte fundamentação:

[...]

Outrossim, quanto ao veículo apreendido, qual seja: Toyota Corolla
Altisflex
, cor prata, ano 2014, placa NPI3H53/MT, Chassi 9BRBD3HE2F0200247, verifico estar pendente de análise os pedidos de cautela provisória de veículo formulado pela autoridade policial no Id. 70906304
e também
de restituição de veículo por terceiro interessado apresentado pela Sra. Luiza Bete Dias da Silva no Id. 71608126, reiterado no Id. 86030804.

Com vista dos autos, o d. representante ministerial manifestou-se desfavorável ao pedido de restituição do veículo apreendido e favorável ao pedido de autorização de seu uso pela autoridade policial representante (Id. 74277755).

Pois bem.

No caso em análise, as provas coligidas aos autos demonstram que o automóvel supracitado era utilizado na prática da traficância. Inclusive, nele foram encontrados resquícios de substância entorpecente (maconha) sobre o tapete do assoalho, no porta-malas e no interior do
portaobjetos
central (apoio de braço), como se vê no laudo inserto no Id. 84624430.

A esse respeito, vejamos os seguintes julgados:

(...).

Acerca do tema em questão, a doutrina realça que:

“(...) o perdimento de bens, no âmbito da Lei de Drogas, é a perda em favor da União, de bens ou valores oriundos ou relacionados com o narcotráfico. Em síntese, é o confisco de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, de maquinismos, utensílios, instrumentos ou objetos de qualquer natureza, desde que tenham sido utilizados para a prática dos crimes previstos na Lei (...). Sua natureza jurídica se assemelha a um efeito da condenação. Trata-se de

um instituto jurídico muito utilizado na atualidade, sendo empregado especialmente no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e ao narcotráfico”.
(Luiz Flávio Gomes, ‘Lei de Drogas Com
entada’, 3ª ed., RT, pág. 324).

Registre-se que o fato de o veículo em questão estar em nome de terceira pessoa, como verificado no Id. 84626542, trata-se de circunstância irrelevante, já que sobejamente demonstrado nos autos que o condenado utilizava o automóvel para o transporte de entorpecente, de modo a facilitar sua disseminação. Prova disso é que havia resquícios de maconha no interior do veículo.

Ainda, ressalte-se que durante o período de investigação se apurou tanto o uso de uma caminhonete pelo réu, cuja requerente informou ter sido usado como parte do pagamento do veículo Corolla, como também do próprio veículo Corolla, revelando, destarte, que referido automóvel apesar de estar em nome da genitora do réu, era de uso exclusivo do acusado, inclusive, para facilitar a disseminação ilícita de drogas.

O fato de o veículo ter procedência lícita e pertencer a terceiros, tal como alegado pela requerente LUIZA BETE DIAS DA SILVA, na petição de Id. 86030804, por si só, não afasta o perdimento, quando se comprova que o objeto é utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de droga, como no caso em exame.

Por oportuno, destaco o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado:

“(...)
Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, ainda que de propriedade de terceiros, como instrumento do crime de tráfico, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento do bem
(...)”
(N.U 0040687-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020).

Ademais,
os documentos trazidos pela defesa da requerente sequer revela
compatibilidade da renda com a prestação de financiamento do automóvel, porquanto se extrai da carteira de trabalho encartada no Id. 86030809 que possui renda registrada na carteira de trabalho de apenas R$ 1.200,00, enquanto a parcela do financiamento do referido veículo corresponde a R$ 1.882,96.

Os contratos de locações de quitinete trazidos no Id. 86030810, não bastasse estar ausente o devido reconhecimento de firma, todos são datados posteriores aos fatos, o que não se revela como idôneo para justificar a renda lícita alegada pela requerente.

Desse modo, hei por bem concluir que o fato de o veículo estar envolvido no tráfico de droga é o que basta, juridicamente, para o
perdimento, conforme estabelecem os artigos 60 e

seguintes da Lei Tóxicos.

Em razão disso,
INDEFIRO
o pedido formulado pela requerente LUIZA BETE DIAS DA SILVA, nos Ids. 71608126 e 86030804 e, em sintonia com o parecer Ministerial de Id. 74277755,
DECRETO O PERDIMENTO
em favor da
União
, do veículo Toyota, modelo Corolla ALTIS FLEX, placas NPI 3753, Chassi 9BRBD3HE2F0200247, ano/modelo 2014/2015, cor Prata,
Renavam
nº 00997695471, apreendido no Id. 68698000, fls. 10 e 25.

[...].

[Trechos da sentença
condenatória
, vista no ID 1
41852741
].

Destaques no original

Acerca do tema, s
egundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Registre-se,
por importante,
que dos elementos probantes juntados nestes autos
,
é possível se extrair que a apelante é,
de fato, a proprietária do veículo apreendido, conforme se observa do documento que se vê no ID
141852664.

Todavia, o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, prev
isto no parágrafo único, do art.
243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”
.

Além disso, a Lei Antidrogas, no art. 63, dispõe sobre o perdimento de bens ou objetos utilizados para a prática do crime de tráfico; valendo destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente, para que seja efetuado o confisco.

O
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando a matéria
deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. BEM APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXPROPRIAÇÃO COM CARÁTER DE CONFISCO. INCIDÊNCIA DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIETÁRIA/ADQUIRENTE QUE NÃO EXERCIA, DE FATO, O DOMÍNIO SOBRE O VEÍCULO. BEM UTILIZADO EM PRINCÍPIO PELO NAMORADO, POR MAIS DE UMA VEZ, PARA O TRANSPORTE DE 60 KG DE MACONHA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para determinar o perdimento do bem pautou-se em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 638.491), notadamente sob a ótica do disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Em consequência, não tendo sido interposto simultaneamente recurso extraordinário para desate da controvérsia constitucional, mostra-se despicienda a análise da suposta violação da norma infraconstitucional, incidindo, no caso, a Súmula 126/STJ. Precedentes
. 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é vedado no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.084.682/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 30/6/2022)
Destacamos

Portanto, consistindo o veículo apreendido em instrumento do crime de tráfico de entorpecentes, pois foi utilizado para realizar a traficância,
eis que a perícia realizada no automóvel constatou a presença de resquícios de substância entorpecente em seu interior (ID 141852715),
correta está sua perda em favor da União
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego

provimento
ao
s
recurso
s
de
Adilson Cassimiro da Silva
e
Luíza Bete Dias da Silva
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023